Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROCESSO AINDA EM CURSO. INVIABILIDADE. DEPOSITÁRIO FIEL. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
2. Incabível a nomeação do apelante como depositário fiel do veículo, vez que os fatos apurados ainda não foram elucidados, o que justifica a manutenção da apreensão do bem para a realização das diligências que porventura ainda se mostrarem necessárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.